Tribunal: TJDFT
Processo: 0737991-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. EFEITO CASCATA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MINORADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).

1.1. Não se questiona se a ré prestou a assistência material devida em razão da determinação contida na Resolução no 400/2016 da ANAC, mas as consequências do atraso do voo internacional que ocasionou o efeito cascata no voo nacional para retorno das autoras a Brasília

2. Inexiste nos autos qualquer demonstração sobre a existência de excludente da responsabilidade da ré, seja por caso fortuito ou por força maior, restando configurada a falha na prestação do serviço.

3. A anuência quanto às novas datas dos voos de partida e regresso afasta a indenização por dano material pelo não usufruto de reserva feita para data anterior ao voo de retorno à cidade de origem.

3.1. Da mesma forma, inexistindo prova de diferença tarifária no voo nacional, não há que se falar em dano material.

4. O efeito cascata ocasionado pelo atraso no voo internacional, aliado à dificuldade de realocação das autoras em outro voo, com o consequente atraso no retorno a Brasília, para que uma das autoras prosseguisse para sua viagem a Pirenópolis, não deixa dúvidas de que planos foram frustrados e que inexiste qualquer comprovação capaz de justificar tal demora, configurando a violação ao patrimônio imaterial das autoras.

5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser reduzido.

6. Nos casos de responsabilidade civil contratual "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". Artigo 405 do Código Civil.

6.1. Resta implícita na condenação o pagamento de juros legais que devem seguir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, atualmente fixado pelo Código Tributário Nacional em 1% (um por cento) ao mês.

7. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.